Tribunal: STF
Processo: RE 201465
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-02
Data de publicação: 2002-05-02

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES
 FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 8.200/91 (ART. 3º, I, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI 8.682/93). CONSTITUCIONALIDADE.
A Lei
8.200/91, (1) em nenhum momento, modificou a disciplina da base de
cálculo do imposto de renda referente ao balanço de 1990, (2) nem
determinou a aplicação, ao período-base de 1990, da variação do IPC;
 (3) tão somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da
metodologia de cálculo da correção monetária.
O art. 3º, I (L.
8.200/91), prevendo hipótese nova de dedução na determinação do
lucro real, constituiu-se como favor fiscal ditado por opção
política legislativa. Inocorrência, no caso, de empréstimo
compulsório. Recurso conhecido e provido.